Tribunal: TJES
Processo: 0035202-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Entregar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035202-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM VERBA HONORÁRIA -

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. A apelante ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira em razão da suposta negativa de fornecimento, na via administrativa, da cédula de crédito bancário pactuada.

2. “
N
as ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas,
somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

3. Não houve resistência da parte apelada quanto ao pleito de exibição de documentos, porquanto apresentado o contrato no prazo de defesa, fato que, por si só, afasta o pleito recursal.

4. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0035202-45.2015.8.08.0024

APELANTE
:
A
NGELA MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA

APELADO
:
B
V

FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Ângela Maria dos Anjos Oliveira em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou procedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a requerida nos ônus sucumbenciais.

Em suas razões de fls. 94/102 sustenta a apelante, em síntese, que a apelada deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo mister a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A recorrente ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira, em razão da alegada negativa de fornecimento, na via administrativa, da cédula de crédito bancário pactuada.

A sentença acolheu o pleito obrigacional, deixando, todavia, de imputar à recorrida os ônus sucumbenciais.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes à reforma do julgado, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que “
n
as ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas,
somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

No presente caso, não houve resistência da recorrida quanto ao pleito de exibição de documentos, porquanto apresentado o contrato no prazo de defesa, fato que, por si só, afasta o pleito recursal.

Corroborando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.396.021/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Por fim, entendo que os
prints
acostados à exordial não se prestam a comprovar a alegada recusa administrativa, posto que sequer apresentam data.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem, pois incabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.